Tribunal: TJES
Processo: 5001113-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001113-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO DA SILVA MARCELO
AGRAVADO: LETICIA ROSA DE CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DA SILVA MARCELO em face da decisão, proferida na Ação de Alimentos ajuizada por A. de C.M., menor, representada por LETÍCIA ROSA DE CARVALHO, que fixou alimentos provisórios em favor da autora na importância equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensal.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a redução dos alimentos fixados, eis que o montante arbitrado equivale a 60% de seus rendimentos, sendo o Agravante, ainda, o único provedor de sua nova família, composta por 3 pessoas.

Através da decisão id. 1055928 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno – id. 1144468 – destacando que houve modificação nas possibilidades do agravante.

Contrarrazões – id. 1167512 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça por meio do parecer id. 1384018.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DA SILVA MARCELO em face da decisão, proferida na Ação de Alimentos ajuizada por A. de C.M., menor, representada por LETÍCIA ROSA DE CARVALHO, que fixou alimentos provisórios em favor da autora na importância equivalente a 80% (oitenta por cento) do salário mínimo mensal.

Em suas razões sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a redução dos alimentos fixados, eis que o montante arbitrado equivale a 60% de seus rendimentos, sendo o Agravante, ainda, o único provedor de sua nova família, composta por 3 pessoas.

Através da decisão id. 1055928 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Agravo interno – id. 1144468 – destacando que houve modificação nas possibilidades do agravante.

Contrarrazões – id. 1167512 – pugnando pelo desprovimento do recurso.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça por meio do parecer id. 1384018.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Consoante destacado no momento da análise liminar, o arbitramento de alimentos deve observar o consagrado binômio necessidade/possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores de idade, cabendo aos genitores prestar-lhes assistência na medida de suas possibilidades.

Na sua fixação, leva-se em consideração o princípio da proporcionalidade, insculpido no §1º do art. 1.694 do Código Civil, ou seja, "os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Não há um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado, mormente quando é necessário conjugar a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem é provido pelos alimentos prestados.

Nas palavras do ilustre doutrinador CÉSAR FIÚZA:

Não existe nenhum critério absoluto para a fixação do valor da pensão alimentícia. O juiz deverá orientar-se com base nas circunstâncias de cada caso. Assim, levará em conta as necessidades do alimentando, seu nível social, bem como a capacidade, a renda e o nível social do alimentante, dentre outros fatores. (in Direito Civil. 8. ed. Belo Horizonte: del Rey, 2004. p. 947).

No caso dos autos, inobstante o Agravante sustente que houve alteração em suas possibilidades, tendo em vista a extinção do seu vínculo empregatício, entendo que tal fato não tem o condão de eximir sua responsabilidade, cabendo aos genitores suprir as necessidades dos filhos menores de idade.

Sob tal enfoque, é certo que o Agravante possui outros meios de subsistência, até mesmo porque possui despesas pessoais, como o recente consórcio realizado, razão pela qual deve contribuir para o sustento de sua prole.

Além disso, em sede de contrarrazões, destacou a Agravada que o recorrente permanece exercendo suas funções no antigo emprego, com os mesmos rendimentos, porém de modo informal, circunstância que será apurada pelo Juízo a quo, durante a instrução processual.

Desse modo, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “havendo controvérsia quanto aos ganhos efetivamente auferidos pelo alimentante, mesmo diante do aventado quadro de desemprego, aflora a necessidade de dilação probatória, e a imperiosidade de preservação do melhor interesse e a proteção integral da alimentada, conjuntura que obsta o acolhimento do pleito recursal”.

Por fim, a existência de outra família não é capaz de eximir o alimentante da obrigação, mormente quando tal situação não encontra amparo na documentação colacionada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Com o julgamento Colegiado realizado, resta prejudicada a análise do Agravo Interno id. 1144467.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – FILHO MENOR – NECESSIDADE PRESUMIDA – POSSIBILIDADE DO GENITOR - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. O arbitramento de alimentos deve observar o consagrado binômio necessidade/possibilidade, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores de idade, cabendo aos genitores prestar-lhes assistência na medida de suas possibilidades.

2. Inobstante o Agravante sustente que houve alteração em suas possibilidades, tendo em vista a extinção do seu vínculo empregatício, entendo que tal fato não tem o condão de eximir sua responsabilidade, cabendo aos genitores suprir as necessidades dos filhos menores de idade.

3. Em sede de contrarrazões, destacou a Agravada que o recorrente permanece exercendo suas funções no antigo emprego, com os mesmos rendimentos, porém de modo informal, circunstância que será apurada pelo Juízo a quo, durante a instrução processual.

4. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, “havendo controvérsia quanto aos ganhos efetivamente auferidos pelo alimentante, mesmo diante do aventado quadro de desemprego, aflora a necessidade de dilação probatória, e a imperiosidade de preservação do melhor interesse e a proteção integral da alimentada, conjuntura que obsta o acolhimento do pleito recursal”.

5. Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Agravo Interno prejudicado.